Tribunal: CARF
Processo: 10880.906700/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.906700/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.958 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
SATELITAL BRASIL COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/08/2009
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Em se tratando de pedido de ressarcimento/compensação, o contribuinte possui
o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PER/DCOMP. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silvei Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.906700/2012-47
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.958 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.906700/2012-47

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-59.118 (e-fls.
57 a 62), proferido pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/08/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE.
A falta de apresentação de documentação suficiente, hábil e idônea, com vistas a
comprovar o recolhimento indevido ou a maior do que o devido, de forma cabal e
conclusiva, aliada à existência de débito de igual montante ao do Darf apresentado,
inscrito em DCTF não retificada, acarreta a não-homologação das compensações
pleiteadas, pela inexistência de direito creditório reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Ribeirão Preto (SP) e retratado no Acórdão recorrido, o
que passo a fazer nos seguintes termos:
Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declaração de Compensação
eletrônica de no17795.98064.201009.1.3.04-1503, enviada em 20 de outubro de 2009,
no valor de R$ 24.824,25.
Na fundamentação do ato, consta:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando o
seguinte:
No ano-calendário de 2009, o contribuinte apurou o PIS e a COFINS pelo
regime da não-cumulatividade, sendo que, no mês de Agosto/2009 apurou e
recolheu Cofins a maior, resultando em crédito tributário. Este crédito foi
utilizado para compensação parcial da CSLL referente ao mês de Agosto/2009.
Contudo, na DCTF referente o 2° semestre/2009, no mês de Agosto, foi
informado valor incorreto na ficha débito no grupo da PIS. Dai a divergência.
Deveria ter sido informado um débito de R$ 13.557,73, ao invés disso, foi
informado um débito de R$ 38.361,02.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.958 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.906700/2012-47

Anexou à sua manifestação, dentre outros documentos, cópias da DACON e da DCTF
entregues para o mês de agosto de 2009, cópia do documento de arrecadação referente
ao mesmo período de apuração, cópia de partes do livro de apuração do ICMS e mapa
de apuração do PIS e Cofins.
Requereu ao final o acolhimento da manifestação de inconformidade, demonstrada a
insubsistência e improcedência do indeferimento do seu pleito.
Cientificada da decisão da DRJ em 01/12/2015, conforme Aviso de Recebimento
de fl. 64, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 28/12/2015, pugnando pelo
provimento do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente
extinção do crédito tributário exigido.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da manifestação de inconformidade, já relatada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedido de Compensação formulado, transmitido em 20/10/2009 (fl. 2-
6), visando o aproveitamento de crédito de PIS decorrente de pagamento indevido ou a maior
realizado na competência de agosto/2009 (Código de receita DARF 6912, no valor de R$
38.361,02, pago em 25/09/2009 – fl. 51).
Em 01/03/2012, mediante Despacho Decisório de fl. 7 a compensação não foi
homologada, tendo em vista que, a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, o valor do crédito pleiteado, decorrente de pagamento indevido, já teria sido
utilizado para quitação de outros débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação com os débitos informados no pedido de compensação.
A Recorrente aduz que promoveu ao pagamento da PIS referente a competência
de agosto de 2009 no valor de R$ 38.361,02, em 25/09/2009, e transmitiu a competente
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), declarando e comprovando o
pagamento da referida contribuição, fls. 48 a 50. Contudo, posteriormente, aferiu que houve
recolhimento a maior, já que o valor devido seria de R$ 13.536,07, e transmitiu PER/DCOMP,
em 20/10/2009, visando compensar o crédito (R$ 24.824,25) com débitos próprios.
Informa, outrossim, que o DACON original, transmitido em 22/03/2010 (fls. 32 a
42), antes do despacho decisório, constava o valor efetivamente devido de R$ 13.536,07, o que
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.958 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.906700/2012-47

corrobora a tese de que houve o recolhimento a maior por meio do DARF pago em 25/09/2009,
no valor de R$ 38.361,02. O contribuinte não retificou a DCTF.
A Contribuinte juntou à sua manifestação de inconformidade cópias da DACON
(fl. 32 a 42) e da DCTF (fls. 48 a 50) entregues para o mês de agosto de 2009, cópia do
documento de arrecadação (fl. 51) referente ao mesmo período de apuração, cópia do livro de
apuração (entrada e saída) do ICMS (fls. 52 e 53) e mapa de apuração do PIS e Cofins (fl. 54),
com vistas a demonstrar a veracidade de seu crédito e de seu direito à compensação requerida.
A DRJ manteve o Despacho Decisório por entender que na data da transmissão da
PER/DCOMP a Recorrente não era detentora do crédito pleiteado, motivo pelo qual não faz jus a
restituição pleiteada. Argumentou que a DCTF constitui confissão de dívida, conforme Decreto
no 2124/84 e IN SRF no 903/2008, sendo instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos nela declarados. Quanto ao DACON, aduz que tem natureza meramente informativa e,
portanto, não constitui o crédito tributário, pois não representa confissão de dívida por absoluta
falta de fundamento legal neste sentido. Por fim, argumenta que o contribuinte não apresentou
documentação contábil/fiscal hábil a comprovar o crédito pleiteado: (i) o mapa de apuração do
PIS e da Cofins apresentado pela contribuinte não tem o condão de atestar a veracidade das
informações nele prestadas, a menos que fosse corroborado pela escrita fiscal e contábil, e (ii) a
apresentação de páginas do livro de registro de apuração do ICMS também não se presta a
confirmar qualquer direito creditório, já que através deste não é possível aferir o valor dos
créditos de PIS e Cofins não cumulativos.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente repisa as alegações contidas na
manifestação de inconformidade e protesta pelo aceite dos livros de ICMS como prova de
existência dos créditos, quando cotejado à DACON. Pleiteia a baixa do julgamento em diligência
ou a oportunidade de juntada de novas provas, como livros diário e razão, DIPJ e demais
documentos.
Vejamos:
Primeiramente, cabe destacar que o contribuinte figura como titular da pretensão
nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de prova quanto
ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de
comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório que
alega possuir.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar
a existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, a teor do que determinam os arts.
15 e 16 do Decreto no 70.235/19721.
Com efeito, o ônus probatório nos processos de compensação é do postulante ao
crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu direito,

1 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.958 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.906700/2012-47

no entendimento reiterado desse Conselho. A título de exemplo, cito o acórdão no 3401-003.096,
do Conselheiro Relator Rosaldo Trevisan, que bem ilustra o tema em estudo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao
dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco. (...)
(grifou-se)
Atentando-se para o presente caso, o contribuinte nem na manifestação de
inconformidade, nem no Recurso Voluntário trouxe documentos capazes de fazer a prova do seu
direito de crédito.
Quanto à Retificação da DCTF após o despacho decisório, esta é plenamente
aceita por este Colegiado, desde que o Contribuinte traga junto com ela outras provas que
justifiquem o direito creditório (livros fiscais e contábeis, por exemplo), até porque o direito ao
crédito não nasce com a apresentação de declarações fiscais, mas sim com o pagamento
indevido. A apresentação da DCTF retificadora não é requisito imprescindível à homologação da
compensação, desde que a certeza e liquidez do indébito tributário estejam comprovadas por
outros meios nos autos do processo administrativo.
Nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa
transcrevo abaixo:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.958 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.906700/2012-47

Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)”. (grifou-se)
Com efeito, a inexistência de DCTF retificadora não pode servir de óbice para a
apreciação de documentos que legitimem a existência do crédito.
Contudo, vê-se que neste processo o Contribuinte não apresentou a DCTF
retificadora. Fundamenta seu direito juntando a DACON original, planilhas feitas
unilateralmente e cópias dos livros de apuração do ICMS.
No tocante ao DACON, ressalvado meu entendimento pessoal, este Colegiado
pensa, de forma majoritária, que o Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais tem
natureza meramente informativa não representando confissão de dívida, e, portanto, não
constituindo o crédito tributário, razão pela qual essa prova não se presta a validar o direito
creditório.
Da mesma forma, planilhas realizadas de forma unilateral não tem o condão de
invalidar o despacho decisório.
Quanto aos livros de apuração do ICMS, entendo que não constituem elemento
suficiente para a comprovação do crédito a que o contribuinte alude possuir, isso porque sua
análise isolada não permite chegar aos valores dos créditos derivados do PIS e COFINS não
cumulativos.
Assim, não existindo nos autos nenhum outro documento capaz de evidenciar o
direito da Recorrente, não há como se reconhecer o crédito pretendido.
Por fim, resta evidenciar que no processo administrativo tributário federal as
provas que se pretende dispor devem ser apresentadas na impugnação do contribuinte,
precluindo seu direito fazê-lo em outro momento processual (art. 16 e seus parágrafos, do
Decreto Lei no. 70.235/72).
No tocante à prova documental, nada obstante a lei prever as hipóteses para a sua
apresentação a posteriori, ex vi, art. 16, § 4o, do Decreto Lei no. 70.235/72, tal regra é
flexibilizada. Diferente do que ocorre no processo civil, no qual o juiz está limitado ao exame
dos fatos e provas apresentadas nos autos (verdade formal), o órgão julgador fiscal pode,
inclusive de ofício, na condução processual, buscar complementos (via diligências e perícias,
entre outras) para suprir omissões ou irregularidades levadas a efeito pelas partes, visando a
busca da tão prestigiada verdade material.
Na hipótese ora estuda, contudo, não se vislumbra qualquer fundamento fático ou
jurídico novo trazido pela Recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao crédito
glosado pelo despacho decisório e mantido pela decisão recorrida.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.958 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.906700/2012-47

Destaca-se que o julgador de primeiro grau indica quais documentos seriam
suficientes para análise do direito de crédito (livros contábeis e fiscais), e, mesmo assim, em sede
de Recurso Voluntário, a Recorrente permanece inerte, sem se desincumbir do seu ônus
probatório.
Com efeito, não é possível reconhecer o recolhimento indevido a gerar o crédito
pleiteado.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital